Tribunal: TJMT
Processo: 1023282-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023282-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), VINICIUS MARQUES MARZOCHI - CPF: 052.436.671-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), V. M. M. D. S. - CPF: 070.662.201-45 (INTERESSADO), JAMES ALVES PEREIRA - CPF: 705.539.041-91 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com posterior conversão da custódia em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que decretou a prisão preventiva com base em fundamentação genérica, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando a primariedade do paciente e a ausência de antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os
arts
. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988.

4.
A decisão de primeiro grau utilizou-se de expressões genéricas, sem demonstrar, com base em dados objetivos, o
periculum
libertatis
necessário à decretação da prisão preventiva.

5.
A gravidade abstrata dos delitos imputados, por si só, não justifica a imposição da medida mais gravosa, especialmente quando ausente
o emprego de
violência ou grave ameaça.

6
.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça rechaça a
possibilidade de decretar a
prisão preventiva fundada apenas na gravidade abstrata do crime, exigindo a demonstração concreta da necessidade da medida extrema (
AgRg
no HC 826792/RN, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJE 05.10.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos e individualizados, não sendo suficiente a mera
invocação da
gravidade abstrata dos crimes imputados.

2.
A ausência de antecedentes criminais, aliada à inexistência de
emprego de
violência nos delitos praticados, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 4º e § 6º, 312 e 315; CP, art. 155, § 4º, II e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 826792/RN, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 02.10.2023,
DJe
05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS MARQUES MARZOCHI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do Processo n.º 1017978-10.2025.8.11.0003.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, CP), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Em audiência de custódia, a prisão
em flagrante
foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

A defesa sustenta

o constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão. Alega que a decisão de primeiro grau é padronizada e carece de
fundamentação concreta e individualizada para justificar a
prisão preventiva
. Ressalta que não foram demonstrados os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes, em violação aos artigos 282, § 6º, e 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal. Destaca, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito.

O pedido liminar foi deferido (ID. 299810899), substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou informações (
ID.
300187869), reiterando os fatos que levaram à prisão e justificando a conversão em preventiva pela periculosidade do autuado, visando a garantia da ordem pública.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
(ID. 300463384), opinou pela concessão da ordem para confirmar a liminar. Argumentou que a decisão de primeiro grau se baseou na gravidade abstrata dos delitos, sem fundamentação idônea que demonstrasse a real necessidade da segregação, e que as medidas alternativas são adequadas e suficientes para o caso, especialmente por se tratar de réu primário e sem antecedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se a proteger o direito de locomoção contra ato caracterizado por ilegalidade ou abuso de poder.

A presente
ação constitucional foi impetrada
em favor de
Vinicius Marques
Marzochi

em face de ato proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Processo n.º 1017978-10.2025.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da medida extrema, argumentando que a decisão de primeiro grau se baseou em elementos genéricos e não demonstrou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Aponta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
concedo
a ordem
, consoante passo a demonstrar
.

A análise dos autos revela que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sustenta, por carecer de fundamentação concreta, requisito de validade
indispensável
para qualquer ato judicial restritivo de liberdade, conforme exigem o art. 93, IX, da Constituição Federal e os
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

O Juízo de primeiro grau justificou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública com base em argumentos genéricos, como se observa no seguinte trecho da decisão (ID. 299745865):

(.
..
)
a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade.
(...)

Tal fundamentação, contudo, não aponta elementos fáticos individualizados que demonstrem o
periculum
libertatis
. A menção à gravidade abstrata dos delitos de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), bem como a invocação da "credibilidade da justiça", não constituem, por si sós, motivação idônea para justificar a
decretação da
prisão preventiva
.

As circunstâncias específicas do caso, aliadas às condições pessoais do paciente, indicam
que a decretação da
prisão preventiva
não se faz necessária, podendo-se adotar medidas alternativas
. Consultas
feitas
aos sistemas
PJe
1º e 2º Graus e ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) demonstram que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais.
Embora tais elementos não sejam, por si sós, suficientes para assegurar o direito à liberdade, devem ser criteriosamente considerados na avaliação da necessidade e proporcionalidade da medida extrema.

Ressalta-se que os delitos imputados, ainda que reprováveis
e graves
, foram cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, fator relevante para a avaliação da proporcionalidade da medida cautelar.

Nesse cenário,
é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme julgado que cito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETO PRISIONAL VALEU-SE DE GENÉRICA REGULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES NORMAIS DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTENCEDENTES. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM CAUTELARES.

1. "Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP"
(HC n. 469.642/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019,
DJe
de 25/10/2019.)
2. A decisão que decretou a prisão preventiva não tem a necessária fundamentação, uma vez que o decreto em comento valeu-se de genérica regulação da custódia cautelar, sobretudo por se tratar de réu primário e sem antecedentes criminais. Portanto, inexistindo circunstâncias que ultrapassam os limites normais do tipo penal, não se justifica a aplicação da medida mais gravosa.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 826792 RN 2023/0182090-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente representa constrangimento ilegal, por violar o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar e o dever de fundamentação. A substituição da prisão por medidas cautelares
diversas, conforme determinado na decisão liminar (ID. 299810899), mostra-se
, no caso concreto,
suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ressalva-se a possibilidade de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, na hipótese de descumprimento das condições impostas ou diante do surgimento de fatos novos que justifiquem a medida, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
em favor de VINICIUS MARQUES MARZOCHI para, confirmando a decisão liminar proferida (ID. 299810899), revogar em definitivo a prisão preventiva decretada, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão já impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025